Tribunal: TJDFT
Processo: 0724468-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A respeito do tema, o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil prevê como impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado".
2. Nesse sentido, o executado deve comprovar que seu automóvel é instrumento de trabalho indispensável para a manutenção do exercício de sua profissão, não sendo suficiente a demonstração de sua utilidade para tais fins.
3. No presente caso, é possível observar que a parte agravante apenas anexou algumas fotos/prints nos autos originários mostrando que realiza a montagem/desmontagem de móveis e que o veículo objeto da lide é utilizado para o transporte destes em algumas mudanças.
4. Desse modo, verifica-se a ausência de elementos que indiquem que a parte requerida depende exclusivamente do veículo para manter suas atividades.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.